Tribunal: STF
Processo: RE 1484675
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EDIFICAÇÕES INCLUÍDAS EM FAIXA DE DOMÍNIO. MARGEM DE FERROVIA FEDERAL. ESBULHO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INEXIGIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse requerida pela Transnordestina Logística S/A, em relação a imóveis situados em faixa de domínio Unido.



    2. Não se conhece do recurso interposto pela Defensoria Pública da União, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa após o protocolo prévio de Apelação por advogada particular, à qual foram outorgados os devidos poderes.



    3. Afastada alegação de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a presente ação foi corretamente direcionada a António Soares Ferreira, que estava na posse do imóvel esbulhado.



    4. Esta Corte já decidiu que: "O Decreto n° 2.089/63 definiu como faixa de domínio ferroviária' a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, correspondente a uma linha distante 06 (seis) metros do trilho exterior. Considere-se, ainda, a existência de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, prevista no inciso III, art. 4° da Lei n° 6.766/79, em que se impossibilitam construções a menos de 15 metros da faixa de domínio. Referida área consiste em limitação administrativa que impõe ao particular/administrado o dever de não fazer". Precedente: (TRF5 - Terceira Turma, AG 00052550620134050000, Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, DJE: 29/08/2013).



    5. A proibição de construção na faixa de domínio ao longo das estradas de ferro tem fundamento na segurança do transporte ferroviário, consubstanciando-se no perigo que referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências.



    6. A faixa de domínio e a área não-edificável possuem natureza de limitações administrativas, implicando um dever de não fazer ao administrado.



    7. No caso dos autos, as construções efetuadas pelos promovidos distam 4,5 metros (barraca de alvenaria construída por Antônio Soares Ferreira) e 16 metros (duas casas construídas por Antônio Soares Ferreira e duas casas construídas por Maria do Socorro Silva Araújo) dos trilhos, estando situadas em distância menor do que a soma das faixas de domínio da linha férrea (seja ela correspondente a 45, 30 ou 6 metros) e da área não edificável (15 metros).



    8. A ocupação pelo particular de faixa de domínio da União será sempre precária, não havendo que se falar em posse de boa fé ou velha, vez que seu caráter de precariedade independe de sua natureza.



    9. A retomada das áreas inclusas nas faixas de domínio da União independe da indenização das benfeitorias realizadas pelo particular.



    10. 0 DNIT pretende a reforma parcial da sentença, para que haja o deferimento da tutela antecipada, no sentido de se determinar a imediata demolição das construções. Não obstante, verifica-se que o pedido de demolição das edificações realizadas nas áreas esbulhadas deve aguardar a fase de execução da sentença prolatada na fase de conhecimento, uma vez que essa providência reveste-se de característica de irreversibilidade.



    11. Apelacões improvidas para determinar a reintegracíio da posse à Transnordestina Logística S/A, bem como para que seja retirada a cerca fincada na faixa de domínio.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente